Tribunal: TJMT
Processo: 1014060-30.2023.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014060-30.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSILENE MOREIRA DANTAS - CPF: 833.602.042-04 (APELANTE), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1014060-30.2023.8.11.0015.

Origem
:
VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA
DE SINOP
.

Recorrente:
ROSILENE MOREIRA DANTAS.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE SINOP.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 25 A 30/6/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. LEI MUNICIPAL Nº 254/1993, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 1.670/2012. PAGAMENTO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto por servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente de Serviços de Saúde contra sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo do adicional de insalubridade.

2.

A recorrente sustenta que o município de Sinop utiliza o salário mínimo nacional como base de cálculo da vantagem, quando a legislação municipal estabelece como parâmetro a referência inicial da tabela geral de vencimentos, requerendo o pagamento das diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se o município de Sinop calcula o adicional de insalubridade com base no salário mínimo nacional ou na referência inicial da tabela geral de vencimentos prevista na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Lei Municipal nº 254/1993, com as alterações promovidas pela Lei Municipal nº 1.670/2012, estabelece expressamente que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos.

5.

A referência inicial da tabela geral de vencimentos corresponde à referência CE-01, prevista na Lei Municipal nº 568/1999, que instituiu o plano de cargos e salários do município de Sinop.

6.

A legislação municipal não determina a utilização da referência do cargo ocupado pelo servidor, mas da referência inicial da tabela geral de vencimentos aplicável a todos os servidores que percebem o adicional.

7.

As fichas financeiras demonstram que o ente municipal efetua o pagamento do adicional de insalubridade com base na referência CE-01, observando os reajustes anuais promovidos pelas leis municipais de revisão geral.

8.

A eventual coincidência entre o valor da referência inicial da tabela geral e o salário mínimo nacional não descaracteriza a observância da base de cálculo legalmente estabelecida.

9.

O pagamento do adicional em conformidade com a legislação municipal afasta a existência de diferenças remuneratórias em favor da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O adicional de insalubridade dos servidores públicos municipais de Sinop deve ser calculado com base na referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos termos do art. 97 da Lei Municipal nº 254/1993, com redação dada pela Lei nº 1.670/2012.

2.

A referência inicial da tabela geral de vencimentos corresponde à referência CE-01 prevista na Lei Municipal nº 568/1999.

3.

A coincidência entre o valor da referência inicial e o salário mínimo nacional não caracteriza a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade.

4.

Inexistem diferenças remuneratórias quando o município efetua o pagamento do adicional em conformidade com a legislação municipal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; Lei Municipal nº 254/1993, arts. 95 e 97; Lei Municipal nº 1.670/2012; Lei Municipal nº 568/1999.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 4; TJMT, N.U 1013434-11.2023.8.11.0015, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 17.11.2025; TJMT, N.U 1009107-96.2018.8.11.0015, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, j. 26.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra a decisão monocrática (ID 338204488), que julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve corresponder à referência inicial da tabela geral de vencimentos do cargo efetivo, e não ao salário mínimo nacional, como vem sendo adotado pelo município.

Ressalta que a utilização do salário mínimo como base de cálculo viola a legislação local (art. 97 da Lei Municipal nº 254/1993), bem como a Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, além de afrontar os princípios da legalidade (art. 37,
caput
, da Constituição Federal) e da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Constituição Federal).

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida para: a) o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, calculado sobre a referência inicial da tabela geral de vencimentos do cargo efetivo; e b) a condenação do município ao pagamento das diferenças apuradas, com reflexos em 13º salário, férias acrescidas de um terço e demais verbas de natureza salarial.

O reclamado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público deixou de se manifestar no feito, em razão da ausência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção (ID 339758383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de 19/2/2026, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal, sem que houvesse insurgência das partes. Ato contínuo, os autos vieram conclusos em 25/5/2026.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre controvérsia quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, cumulada com pedido de antecipação de tutela, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos.

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009).

O cerne da controvérsia recursal reside em definir se o adicional de insalubridade deve ser calculado com base na referência inicial da tabela geral de vencimentos ou no salário mínimo.

Segundo consta na petição inicial, a autora é servidora do município de Sinop/MT, tendo sido aprovada em concurso público realizado em 2015 para o cargo de Agente de Serviços de Saúde, conforme termo de posse e de entrada em exercício datado de 18/11/2015.

Assevera que faz
jus
ao adicional de insalubridade reconhecido pela Administração Pública, contudo, o município vem utilizando o salário mínimo nacional como base de cálculo, quando deveria utilizar o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, previsto em Lei Municipal.

Pois bem, primeiramente, sem quaisquer embargos, verifica-se que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos.

Com efeito, as modificações introduzidas pela Lei Municipal nº 1.670/2012 alterou a redação original dos artigos 95 e 97 da Lei nº 254/1993, que passaram a dispor:

Art. 95 -
Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deve optar por um deles.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, não se incorporando ao vencimento.

§ 3º Os serviços executados em caráter eventual nos locais insalubres ou perigosos, não serão considerados para a concessão dos adicionais.

Art. 97 -
Os valores dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue:

I - para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no
valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos
,
nos seguintes percentuais:

a) 20% (vinte por cento) em grau mínimo;

b) 30% (trinta) por cento em grau médio;

c) para as atividades que operem com raios-X ou substâncias radioativas, na base de 40 % (quarenta por cento).

II - o trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor um adicional de 30% incidente sobre
o vencimento (grifei).

No caso, constata-se que, como consignado na sentença, a legislação específica atinente à matéria é clara ao estabelecer que o cálculo referente ao adicional de insalubridade
será efetuado com base
no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos
,
disposição essa que se encontra em harmonia com a Constituição Federal (art. 37, inciso X).

O reclamado sustenta que, anualmente, o município promove o reajuste dos vencimentos de seus servidores por meio de leis que tratam do RGA (Reajuste Geral Anual), bem como que existem duas tabelas de vencimentos: a tabela geral e a tabela específica de cada cargo.

Argui, ainda, que a lei estabelece que o adicional de insalubridade deve ser calculado com base na
referência inicial
da
tabela geral
de vencimentos, e não de acordo com o vencimento de cada cargo.

Defende que os pagamentos vêm sendo efetuados, para todos os servidores com direito ao adicional, de forma igualitária, independentemente do valor que recebe por cargo, com base em como determina legislação, na referência inicial da tabela geral, qual seja,
Referência CE–01
, e que não efetua o pagamento com base no salário mínimo, todavia, pode haver alguma coincidência de valores com o salário mínimo, em razão dos reajustes anuais que estabelece.

Com razão o reclamado.

Importante frisar que, de acordo com a interpretação literal da Lei Municipal nº 1.670/2012, restou estabelecido, em seu art. 97, que
a base de cálculo para o adicional de insalubridade é o
valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos.

Assim, basta saber qual é a
referência inicial da tabela geral de vencimentos
.

A Lei nº 568, de 25 de outubro de 1999, dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop, estabelece o lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores e dá outras providências. Por meio desta lei, o ente municipal estabeleceu aos cargos dos grupos de servidores (comissionados e efetivos), uma referência alfanumérica para seus respectivos vencimentos.

Desse modo, cada cargo se enquadra em uma referência salarial, não sendo necessariamente, uma referência exclusiva a apenas um cargo, ou seja, e
m uma mesma referência salarial poderão estar enquadrados um, dois, ou mais cargos
. Tal referência foi criada para facilitar o enquadramento dos vencimentos, bem como seus reajustes.

Ocorre que, como dito, a Lei 1.670/2012 estabelece que o adicional de insalubridade deverá ser pago aos servidores, tendo por base de cálculo a
referência inicial da tabela geral de vencimentos
, ou seja, a primeira referência salarial da Lei é que deve ser utilizada para concessão do adicional de uma forma geral, a todos os servidores que fizerem jus ao seu recebimento, e não a referência salarial por cargos.

Desta feita, a primeira referência salarial da tabela geral de vencimentos é denominada CE-01 e, portanto, com base nesta referência devem ser calculados todos os adicionais de insalubridade a serem pagos aos servidores municipais de Sinop, independentemente do cargo que exercem.

Ao analisar detidamente as fichas financeiras apresentadas pela autora (ID 338204458), verifica-se que os pagamentos vêm sendo efetuados exatamente com base na referência inicial (CE-01), em conformidade com as leis editadas anualmente pelo município (Leis nº 2.253/2015, nº 2.401/2016, nº 2.503/2017, nº 2.660/2018 e nº 2.802/2019), por meio das quais são concedidos reajustes, a título de reposição salarial, a todas as referências constantes da Tabela de Vencimentos dos servidores públicos da Administração Pública Municipal, prevista no Anexo V da Lei nº 568/1999.

Com efeito, coincidentemente, o menor vencimento pago pelo município de Sinop, por vezes, se iguala ao salário mínimo nacional. Todavia,
o cálculo está levando em conta a referência inicial da tabela geral de vencimentos do município de Sinop, em conformidade com o que determina a Lei Municipal, e não o salário mínimo
.

A propósito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O 13º SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DURANTE AFASTAMENTO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Agente de Serviços de Saúde, contra sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo do adicional de insalubridade, com base na referência inicial da tabela geral de vencimentos, e de sua incidência sobre o 13º salário e durante períodos de afastamento funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a base de cálculo do adicional de insalubridade; (ii) estabelecer se o adicional deve incidir sobre o 13º salário; (iii) determinar se o adicional é devido durante os períodos de afastamento do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, alcança as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação.

4. A Lei Municipal nº 254/1993, com redação dada pela Lei nº 1.670/2012, fixa expressamente como base de cálculo do adicional de insalubridade a referência inicial da tabela geral de vencimentos, afastando a utilização do salário mínimo, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 4 do STF.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais de Mato Grosso consolidou entendimento de que a base de cálculo do adicional deve observar o parâmetro estabelecido pela legislação municipal, em respeito aos princípios da legalidade e da autonomia municipal.

6. O adicional de insalubridade, de natureza remuneratória, integra a remuneração do servidor e deve incidir sobre o 13º salário, conforme o art. 99 da Lei Municipal nº 254/1993, com redação dada pela Lei nº 1.313/2010.

7. O adicional de insalubridade possui natureza propter laborem, sendo devido apenas durante o efetivo exercício das funções em ambiente insalubre, cessando durante os períodos de afastamento, nos termos do §2º do art. 95 da Lei Municipal nº 254/1993 e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
O adicional de insalubridade dos servidores públicos municipais de Sinop deve ter como base de cálculo a referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos termos do art. 97 da Lei Municipal nº 254/1993.

2. O adicional de insalubridade, de natureza remuneratória, deve incidir sobre o 13º salário.

3. O adicional de insalubridade não é devido nos períodos em que o servidor estiver afastado do exercício, em razão de sua natureza propter laborem.

4. As parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação estão prescritas.

Dispositivos relevantes citados: Dec. nº 20.910/1932, art. 1º; CF/1988, arts. 7º, IV; 37, caput e X; Lei Municipal nº 254/1993 (arts. 95, §2º, 97 e 99), com alterações das Leis nº 1.313/2010 e nº 1.670/2012; Lei nº 11.960/2009, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 4; TJMT, IRDR Tema 01; Turma Recursal/MT, N.U 1015731-59.2021.8.11.0015, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 29.09.2023; Turma Recursal/MT, N.U 1012608-53.2021.8.11.0015, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 30.11.2022; Turma Recursal/MT, N.U 1030161-21.2022.8.11.0002, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 26.02.2024; Turma Recursal/MT, N.U 1014067-33.2022.8.11.0055, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 19.04.2023.

(TJMT - N.U 1013434-11.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025)

(grifei).

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL. ENFERMEIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c obrigação de pagar quantia certa ajuizada em face do Município de Sinop em que busca a condenação do município demandado ao pagamento do adicional de insalubridade utilizando como referência a tabela geral de vencimentos do cargo efetivo do servidor.

2.
Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de Sinop n. 254/1993, alterado pela Lei nº 1670/2012, para as atividades insalubres o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, e não o salário base do servidor.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJMT - N.U 1009107-96.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(grifei).

Desse modo, a r. sentença
não
comporta reparos, uma vez que o ente municipal já vem efetuando o pagamento do adicional de insalubridade em conformidade com a legislação vigente.

Pelo exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026